Tribunal: STF
Processo: ARE 718666
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 



    A violação aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, tampouco foi alegada nos embargos de declaração opostos. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmula 282/STF). 



    Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.